Tribunal: CARF
Processo: 10730.009940/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.009940/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.570 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
LUIS ALBERTO DA SILVA BARROSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente diz respeito ao que foi decidido em
instância anterior e, por conseguinte, passível de ser revisto, porém o que não
foi sequer impugnado, não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.009940/2008-39
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.570 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009940/2008-39

Relatório

1. Trata-se de impugnação parcial, apresentada pelo contribuinte acima
identificado, contra a Notificação de lançamento de fls. 09/14, resultante de alterações em sua
Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2006, ano-calendário de 2005, que implicou redução
do saldo do imposto de renda a restituir declarado, de R$ 1.149,70, para R$ 52,44, em face da
constatação das seguintes infrações:
a) dedução indevida de dependentes, no valor tributável de R$ 2.808,00;
b) dedução indevida de despesas médicas, no valor tributável de R$ 543,09; e
c) dedução indevida de despesas com instrução, no valor tributável de R$ 638,92.
2. Cientificado do lançamento em 30/07/2008, AR às fls. 30, o interessado
apresentou impugnação parcial, recepcionada na unidade local da SRFB em 29/08/2008. Em
suma, requer a reavaliação das despesas com instrução, à luz dos comprovantes apresentados, às
fls. 17/24.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na
impugnação.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
As despesas com instrução dos dependentes, validamente e informados na declaração
anual de ajuste, são de dedutíveis da base de cálculo do imposto, observado o limite
individual.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário faz uma exposição de motivos e apresenta vários documentos no
intuito de comprovar a regularidade de suas deduções com dependentes.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo, porém, ao analisar os demais pressupostos de
admissibilidade, entendo que há óbice ao seu conhecimento.
Da Matéria Não Impugnada
Em sua peça inicial o interessado utilizou como única argumentação de sua defesa
a sua discordância com a notificação de lançamento contra si lavrada e apresentou,
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.570 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009940/2008-39

especificamente, apenas os documentos comprobatórios relativos às despesas com instrução (e-
fls. 17/24) com sua dependente Eloísa do Carmo Barroso.
Relativamente as demais infrações, não argumentou ou apresentou qualquer
documento probatório.
O julgamento anterior registrou expressamente em seu acórdão e considerou como
não impugnadas estas matérias (e-fls. 36), como segue:
O interessado deixou de contestar, expressamente, as infrações decorrente da
glosa de despesas médicas, no valor tributável de R$ 543,09; e da glosa de dedução
indevida de dependentes, no valor tributável de R$ 2.808,00. Tratam-se, pois, de
matérias não impugnadas, pelo que, com fundamento nas disposições do art. 17 do
Decreto no 70.235, de 1972, não serão objeto de decisão no presente Acórdão.
Vê-se, portanto, que o contribuinte não apresentou, em sede impugnatória,
motivos de fato ou direito contra aquelas infrações, condição esta imprescindível para a
instauração da lide administrativa, conforme dispõe o inciso III do art. 16 do Decreto no
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Por seu turno, o artigo 17 do mesmo diploma legal é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da
apresentação da peça impugnatória:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Acrescentamos que o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação
supletiva e subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos
limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in
verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Da Inovação em Sede de Recurso Voluntário
Como visto, em sua peça inicial o interessado somente impugnou as glosas
relativas às despesas com instrução (e-fls. 17/24) com sua dependente Eloísa do Carmo Barroso.
Agora em sede de recurso voluntário o recorrente contesta a infração de
dependentes aplicada e apresenta documentos probatórios (e-fls. 52/65).
Assim, entendo que o sujeito passivo introduziu teses de defesa inéditas, que não
foram ofertadas à apreciação do julgador de primeira instância, tendo operado, in casu, a
preclusão consumativa prevista nos art. 15, 16, III e 17, todos do Decreto no 70.235/1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.570 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009940/2008-39

(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante
Este entendimento está plenamente alinhado ao pensamento dos eminentes
doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrada Nery, segundo os quais, o
interessado deve alegar toda a matéria de defesa na impugnação, sob pena de não mais poder
fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão consumativa:
(...) o réu deve alegar, na contestação, todas as defesas que tiver contra o pedido do
autor, ainda que sejam incompatíveis entre si, pois, na eventualidade de o juiz não
acolher uma delas, passa a examinar a outra. Caso o réu não alegue, na contestação,
tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de
deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto
no CPC 342. A oportunidade, o momento processual em que pode defender-se, é a
contestação.
Assim, voto por não conhecer o recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital